Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-29.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700642-29.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A APELADO: ARLENE COELHO AMARAL DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 26/10/2018, tendo por objeto a aquisição do lote U 08, com área total de 699,75 m2, situado no loteamento denominado ALPHAVILLE RESIDENCIAL I, em Cidade Ocidental/GO, tendo a mesma sido emitida na posse do imóvel em 12/2018. Posteriormente, em 22/08/2019, os promitentes vendedores SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A e ALPHAVILLE URBANISMO S/A (Réus/Apelantes) e a promitente compradora ARLENE COELHO AMARAL DE FREITAS (Autora/Apelada) vieram a converter o referido contrato em escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, nos termos da Escritura Pública de ID 35962562, do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos de Sobradinho/DF, assumindo a compradora a obrigação de sua averbação junto ao cartório de registro de imóveis competente da Cidade Ocidental/GO, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Declarações do Comprador, item “f” – ID 35962562 - Pág. 16 –, tendo sido emitida na posse do imóvel. O i. Juízo de origem, afastando a culpa das Rés, decidiu a lide sob o prisma da desistência da autora, aplicando-se à hipótese as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e determinando a devolução parcial do valor pago. In casu, diante da conformação contratual estabelecida entre as partes, em um primeiro momento, extrai-se que o contrato particular de promessa de compra e venda em tese não mais produz efeitos após a lavratura de escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, que foi levada a registro no tabelionato. Nada obstante, instaurou-se celeuma nos tribunais acerca do direito de devolução de valores em favor do comprador desistente. Dessa forma, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi, nos autos do RESP 1.891.498/SP, determinou a suspensão de todos os processos com base no art.1.037, II, do CPC/2015, acerca da seguinte questão jurídica: "Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia" – Tema 1.095/STJ. Ora, conforme exposto alhures, essa é a hipótese dos autos, considerando a Escritura Pública de Compra e Venda com pacto adjeto de alienação fiduciária de ID 35962562. Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito com fulcro art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1095, objeto dos Recursos Especiais n° 1.891.498/SP e 1.894.504/SP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator